Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712068-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: MARINA LEMES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. CANDIDATA INSCRITA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PCD. ELIMINAÇÃO. AVALIAÇÕES BIOPSICOSSOCIAL E MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS FUNÇÕES DO CARGO. MOMENTO INADEQUADO PARA AVALIAÇÃO. ART. 61, § 2o, DA LEI DISTRITAL No 6.637/2020. ESTATUTO DA PCD DO DF. AVALIAÇÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERMANÊNCIA NO CERTAME. CABIMENTO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO CEBRASPE PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 293 c/c art. 1.009, § 1o, ambos do CPC, é cabível, na esfera recursal, a discussão sobre o valor da causa, já que a matéria não se encontra preclusa. 1.1. Nos termos do § 3o do art. 292 do CPC, merece ser corrigido o valor originalmente dado à causa relativo à soma de parcelas remuneratórias previstas para o cargo, pois não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. 1.2. O pedido se relaciona à pretensão de anulação da eliminação em fase do concurso público e de manutenção do direito de permanecer no certame. A percepção da remuneração inerente ao cargo depende da posse e do exercício, que não configuram causa de pedir da presente demanda. 2. Trata-se as normas de proteção às pessoas com deficiência de um conjunto de regras que visa assegurar o direito de toda PCD à ampla inclusão, igualdade de tratamento e oportunidade, justiça social, respeito à dignidade da pessoa humana, bem-estar e o pleno exercício dos seus direitos, entre outros. 2.1. A política afirmativa de reserva de percentual de cargos e empregos públicos para as PCD é uma das medidas de promoção e incentivo ao trabalho e é de observância obrigatória. 3. A Lei distrital no 6.637/2020 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (EPCD-DF) e, no § 2o do art. 61, previu que a equipe multiprofissional designada para auxiliar o órgão responsável pela realização do concurso deve avaliar a compatibilidade entre as atribuições dos cargos e a deficiência do candidato apenas durante o estágio probatório. 4. São vedadas as ações que obstem a participação da PCD no certame, em condições de igualdade com os demais candidatos; que eliminem o candidato PCD, tendo por motivação a sua deficiência; e que exijam aptidão plena, irrestrita e infundada nos concursos públicos. 5. No caso, a questão controvertida passa pela análise da (i)legalidade da eliminação da candidata, pessoa com deficiência reconhecida pela banca examinadora, eliminada nas fases de avaliação biopsicossocial e médica, sob o argumento de incompatibilidade da deficiência física apresentada na mão direita com as atribuições do cargo público pleiteado. 5.1. A parte autora demonstrou a atuação ilegal da banca examinadora do certame, ao concluir pela incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência da candidata, antecipadamente, e não no momento previsto na lei distrital (Lei no 6.637/2020, art. 61, § 2o), qual seja, durante o estágio probatório. 5.2. Especialmente no caso em que as circunstâncias concretas apresentadas pela parte autora – aprovações no TAF e no curso de formação da PCDF e aprovação em concursos públicos da carreira policial em outros estados da federação – conquanto não vinculem a atuação administrativa, robustecem a argumentação de que há indicativos de uma possível aptidão para o desempenho da função pleiteada. 6. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO CEBRASPE E A REMESSA NECESSÁRIA. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, asseverando que para ingresso no cargo de policial, o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. Afirma que não há qualquer ilegalidade na avaliação e saúde que constata inaptidão de candidato que apresenta condição de saúde prevista em edital como incapacitante para o exercício do cargo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa, além de repisar os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.073.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965. Isso porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do edital, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ademais, a questão controvertida nos autos também foi solucionada com fundamento na interpretação de legislação local, o que impossibilita a revisão do aresto, na via eleita, por esbarrar no óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Por sua vez, não comporta seguimento o recurso extraordinário em relação à indicada violação aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e análise de lei local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028